Tribunal: TJMT
Processo: 1029843-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029843-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE LIMA - CPF: 171.603.401-91 (AGRAVADO), REINALDO FRANCA LOPES - CPF: 034.189.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. GESTÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual buscava a reforma de decisão que rejeitara preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência da Justiça Estadual. Ação originária de indenização por danos materiais decorrentes de saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e
se a competência para a análise da matéria é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

O STJ, no Tema 1150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e não aplicação de rendimentos.

A competência da Justiça Estadual para julgar tais demandas foi confirmada, ressalvando-se casos envolvendo recomposição do saldo geral do fundo, que atrairiam a legitimidade passiva da União.

Precedentes desta Corte confirmam o entendimento de que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP, legitimando-o para responder por falhas nos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e falhas na aplicação de rendimentos. A competência para o julgamento dessas ações é da Justiça Comum Estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, inc. I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.763.931/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2019; STJ, REsp 1.763.935/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2019 (Tema 1150).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o agravante sustenta que o
Tema 1150 do STJ, versa sobre a legitimidade do Banco em ações de desfalques e saques indevidos, não se aplicando ao caso em debate, pois neste trata de revisão de índices de correção monetária e não desfalques. Defende que a legitimidade passiva para demandas relacionadas ao PASEP recai exclusivamente sobre a União Federal, como estabelecido pelo Decreto no 1.608/1995 e jurisprudência consolidada.

Continua, aduzindo que o reconhecimento da legitimidade exclusiva da União e da incompetência da Justiça Estadual evitaria a nulidade processual e respeitaria princípios como economia e celeridade processual. Finaliza discorrendo que a questão tratada diz respeito à gestão dos fundos do PASEP, cujos atos de gestão e decisões sobre índices de correção monetária são de responsabilidade exclusiva do Conselho Diretor do Fundo, representado pela União. O agravante requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Sem contraminuta do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal no tocante à alegada ilegitimidade da instituição bancaria.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano material movida por
Luiz Carlos de Lima,
proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência do juízo estadual.

Inconformado, no seu recurso principal, defende que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que atua apenas como administrador do fundo PASEP, cuja gestão cabe exclusivamente à União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme legislação aplicável. Sustenta a incompetência da justiça estadual, visto que se trata de matéria de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 250077687).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que

a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025